Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702108-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEORGE FERNANDO DANTAS BARBOSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GEORGE FERNANDO DANTAS BARBOSA, para trancamento da ação penal autuada sob o n. 0754355-93.2023.8.07.0016, que tramita perante o d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 147 e 129, §13, ambos do Código Penal, por duas vezes, todos c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em contexto com violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, todos da Lei 11.340/2006). Afirma que, a despeito de a denúncia ter sido prontamente recebida pelo magistrado a quo, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, especificamente quanto à noticiada lesão corporal que teria acontecido no dia 15 de setembro de 2023. Sustenta que não há elementos probatórios mínimos que sustentem a ocorrência do fato imputado ao paciente, sendo que os depoimentos colhidos extrajudicialmente não mencionam a dinâmica delituosa, muito menos a data exata dos fatos. Defende não ter havido um mínimo de prova para a viabilidade da ação penal que indique a existência de materialidade e autoria quanto à lesão corporal imputada ao paciente na peça acusatória. Ainda, salienta que a certidão de contato telefônico com a ofendida, apresentada pelo Ministério Público somente após o recebimento da denúncia, deve ser desconsiderada, ante a preclusão consumativa operada. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Requer, assim, o deferimento da liminar para sustar o andamento dos autos de origem, e, no mérito, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal “apenas no que se refere ao fato 1, datado de 15 de setembro de 2023”. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. 2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa quando deferido pelo juízo a realização da prova requerida pelo acusado. 4. A relevância conferida à palavra da vítima em sede policial decorre do fato de que crimes desse jaez acontecem muitas das vezes às ocultas, sem testemunhas oculares, mas não afasta, porém, a necessidade de ser confirmada por outras provas durante a instrução do processo. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1428815, 07145329720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 2. Paciente denunciada por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o artigo 288, ambos do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento do DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática 3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação da paciente na prática dos delitos a ela imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1427574, 07162356320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrad, grifo nosso) Na hipótese, a denúncia ofertada atribui as seguintes condutas delituosas ao paciente (ID 174354044 dos autos de origem): (...) I No dia 15 de setembro de 2023, Rua 05, Casa 93A, Vila dos Operários, Granja do Torto/DF, o denunciado, livre e conscientemente, valendo-se de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira KAMILA RAYANNE GOMES DA SILVA, por razões do sexo feminino, causando-lhe a seguinte lesão contusa apresentada no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto no 37277/2023 (ID 172961170): “Equimoses amarronzadas em braços e antebraço direito.” Apurou-se que o denunciado se relaciona com a vítima há aproximadamente (2) dois anos e possuem um filho em comum. A vítima já sofreu agressões do denunciado, contudo, na ocasião do registro da ocorrência no 3195/2023 – 6a DP e IP no 298/2023 – 2a DP não manifestou interesse em representar criminalmente contra o companheiro. Nas circunstâncias acima descritas, durante uma discussão, o denunciado desferiu um soco no estômago da vítima e ela partiu para cima dele, ocasião em que ele apertou forte os braços dela, causando-lhe as lesões descritas no Laudo ECD no 37277/2023 (ID 172961170). II No dia 22 de setembro de 2023, Rua 05, Casa 93A, Vila dos Operários, Granja do Torto/DF, o denunciado, livre e conscientemente, valendo-se de relações íntimas de afeto, ameaçou sua companheira KAMILA RAYANNE GOMES DA SILVA, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como ofendeu sua integridade corporal por razões do sexo feminino, causando-lhe a seguinte lesão contusa apresentada no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto no 37277/2023 (ID 172961170): “Equimoses avermelhadas e arroxeadas com edema traumático e escoriações superficiais associadas em regiões mediais de joelho e perna proximal direitos.”. As partes estavam na residência da genitora do denunciado, quando a vítima trocou a senha do perfil do Instagram do denunciado e não quis revelar o código de acesso a ele. A vítima foi para sua residência, ocasião em que o denunciado ficou enviando mensagens de WhatsApp, dizendo que era para a vítima falar logo a nova senha dele, pois do contrário iria até lá lhe bater. Mais tarde enviou outra mensagem dizendo que seria pior para a vítima se ela não fornecesse a senha (ID 174141395). Posto isso, o denunciado foi ao encontro da vítima, onde iniciou-se uma discussão, ocasião em que o denunciado partiu para cima da vítima, desferiu-lhe um chute na perna, causando-lhe as lesões observadas no Laudo ECD no 37277/2023 (ID 172961170). Todas as agressões ocorreram em frente ao filho menor do casal. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS denuncia GEORGE FERNANDO DANTAS BARBOSA, pugnado por sua condenação, como incurso nas infrações penais descritas nos artigos 147 e 129, § 13, ambos do Código Penal, por duas vezes, todos c/c artigo 61, II, “f” e na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso II, todos da Lei 11.340/2006, motivo pelo qual requer o Ministério Público seja instaurada a devida ação penal, com as consequências daí decorrentes. Como relatado, a Defesa se insurge, unicamente, contra o recebimento da denúncia em relação ao fato 1, que diz respeito às supostas agressões perpetradas pelo paciente contra sua companheira, no dia 15/09/2023. Todavia, os fatos descritos na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação quanto à primeira sequência fática, havendo, pois, indícios da autoria delitiva e da materialidade dos fatos. Tanto que a inicial acusatória foi prontamente recebida pelo d. magistrado a quo (ID 174666622 – autos da ação penal). Extrai-se dos autos da ação penal que a Promotoria de Justiça, com o intuito de melhor esclarecer acerca das agressões sofridas uma semana antes dos fatos narrados na ocorrência policial n. 3.346/2023-0 (ID 172961171 dos autos de origem), entrou em contato telefônico com a vítima que, por sua vez, assim esclareceu (ID 183874354 dos autos de origem): Na ocasião, Kamila informou que os fatos ocorreram na sexta feira anterior, ou seja, no dia 15/09/2023. Esclareceu que, durante uma discussão, o ofensor desferiu um soco em seu estômago e ela partiu para cima dele, ocasião em que ele apertou forte os braços dela. Apesar da Defesa sustentar que tal certidão deva ser desconsiderada, vale pontuar que, segundo o art. 231 do CPP, “as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”. Ainda que assim não o fosse, verifica-se que o próprio Laudo de Exame de Corpo de Delito no 37277/2023, descreve que, embora a vítima tenha sido atendida no IML no dia 22.09/2023, ela também “relata agressão anterior há uma semana com soco e apertões”. E, no ponto, importante observar a conclusão do expert no sentido de que “as lesões apresentam cronologias diferentes sendo compatível com o relato da periciada”. Desse modo, o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pela ofendida demonstram indícios mínimos probatórios da narrativa acusatória, pelo que, ao contrário do que alega a Defesa, há justa causa para o exercício da ação penal quanto à primeira sequência fática descrita na denúncia. Vale consignar que a palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017) No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. [...]. (AgRg no AREsp 1009886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) A despeito do esforço argumentativo trazido pela Defesa, certo é que a denúncia está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial, inexistindo prova irrefutável apta a afastar os indícios de autoria e de materialidade. Forçoso destacar, ademais, que a análise acerca das questões de mérito controvertidas, como a inexistência do fato delituoso imputado ao paciente, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. De mais a mais, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se constata a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras para o trancamento da ação penal por meio do presente habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora